Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-94.2019.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000734-94.2019.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OSMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 019.164.611-31 (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA EVA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 067.571.321-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000734-94.2019.8.11.0030

APELANTE: OSMAR AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADO DECOTE DA VETORIAL DE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
– ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA – AJUSTE NA FRAÇÃO – 1/6 (UM SEXTO) – PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o agente comete o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, desferindo golpes na vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe inúmeras lesões, especialmente na cabeça, que demonstra especial gravidade da conduta.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal
”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000734-94.2019.8.11.0030

APELANTE: OSMAR AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Osmar Augu
s
to da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da

Vara Única da Comarca de Nobres, que o condenou à pena de 6 (seis) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal [lesão corporal no contexto de violência doméstica].

Em suas razões recursais, a defesa pretende o decote da vetorial de circunstâncias do crime, a fim de reduzir a pena-base, e a alteração do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 90628995).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 91654494).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000734-94.2019.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da peça acusatória que, no dia

29/11/2019, às 4h30min, na residência do casal, situada na rua Mato Grosso, s/n, bairro São José, na cidade de Nobres/MT,
Osmar Augusto da Silva
ofendeu a integridade física de Rosangela Eva de Oliveira Souza, nos seguintes termos:

“
Restou apurado nos autos, que no dia dos fatos,
[a]
vítima encontrava-se em um bar, localizado no bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade, oportunidade em que o denunciado ali chegou, determinando que a mesma fosse para casa. Diante da negativa da vítima,
Osmar
deixou o local.

Restou apurado que, em seguida, Rosângela se dirigiu para a residência do casal. Ocorre que
Osmar
chegou em seguida e iniciaram uma discussão, sendo que o denunciado, de posse de um pedaço de madeira, passou a agredir a vítima, desferindo-lhe golpes, os quais causaram as lesões descritas no laudo pericial de fls. 24 e representadas pelo mapa topográfico de fls. 26.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Promotora de Justiça signatária, denuncia OSMAR AUGUSTO DA SILVA, vulgo Maia, como incurso nas disposições do artigo 129, § 9º, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença condenatória
” (id. 90618330 - Pág. 2).

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se na dosimetria da pena.

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base nestes termos:

“
A pena cominada para cada delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, é a detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade é normal à espécie. O réu é possuidor de antecedentes criminais, no entanto deixo de aplicar nesta fase para aplicar na segunda fase da dosimetria. Quanto à personalidade, em face da ausência do estudo específico nos autos, deve ser considerada normal. Sua conduta social não merece relevo, diante da inexistência de aferição especializada. O motivo do crime é inerente ao tipo penal.

As
circunstâncias
ensejam o recrudescimento da pena-base. O acusado desferiu golpes de madeira e pedaços de cadeira contra a cabeça da vítima, região vital e naturalmente mais sensível do ser humano.

Quanto às consequências, não merece destaque. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, ante a pena prevista para o crime de lesão corporal, de detenção, de três meses a três anos, e existindo uma circunstância desfavorável, fixo a pena-base em 6 (seis) meses e 1 (um) dia de detenção.
” (id. 90628968 - Pág. 4/5).

De acordo com Juarez Cirino dos Santos
[1]
, o lugar do fato, o modo de execução e as relações do autor com a vítima são exemplos de circunstâncias do crime.

Segundo as provas dos autos – depoimento da vítima, confissão do acusado e laudo pericial –,
Osmar
utilizou um pedaço de madeira, de aproximadamente 1 (um) metro de comprimento, 7 (sete) centímetros de largura e 2,5 (dois e meio) centímetros de espessura, para desferir golpes em Rosangela, especialmente na cabeça, causando-lhe hematomas nos braços, nas mãos, nos joelhos e no rosto (id. 90618333).

Dessa maneira, não vislumbro ilegalidade na valoração negativa desta vetorial, uma vez que o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
da conduta delitiva ocorreu com gravidade superior à ínsita aos crimes desta natureza
[2]
.

Contudo, em virtude do reconhecimento de apenas
uma
circunstância judicial negativa, verifico a necessidade de ajuste na pena-base, pois ela foi exasperada no dobro.

Apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da reprimenda, o Superior Tribunal de Justiça tem utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para valorar cada circunstância judicial negativa, com o objetivo de aferir a proporcionalidade na fixação
[3]
.

Assim, utilizo a fração de 1/6 (um sexto) e procedo ao redimensionamento da pena-base do apelante, reduzindo-a para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante de reincidência
[4]
e a atenuante de confissão.

Na fase final, à míngua de outras circunstâncias, a pena fica definitivamente fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto à alteração do regime de cumprimento de pena, o juízo
a quo
verteu os seguintes argumentos para a aplicação de regime mais gravoso,
in verbis
:

“
Nos termos dos artigos 33, §2º, “c” e 59, do Código Penal, havendo circunstância judicial desfavorável para o crime, sendo o acusado reincidente, fixo o regime inicial SEMIABERTO tratando-se de pena de detenção
” (id. 90628968 - Pág. 5).

A valoração negativa das circunstâncias do crime e a reincidência
específica
[5]
são fatores que repercutem no regime de cumprimento de pena escolhido, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[6]
.

Nesse sentido:

“
Considerada a existência de circunstância judicial negativa, o regime prisional semiaberto deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2.º, inciso b, e § 3.º, e art. 59, todos do Código Penal
” (STJ. AgRg no AgRg no HC 696628 / MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 17/12/2021).

Dessa forma, está justificada a imposição de regime de pena mais gravoso do que a pena aplicada admite.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente

o apelo do acusado para redimensionar a pena imposta, ficando o réu condenado à
pena definitiva de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo incólumes os demais itens da sentença.

É como voto.

[1]
Santos, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. Curitiba: ICPC. 2014, p. 535.

[2]
STJ. AgRg no
Habeas Corpus
n. 688.360 – PB. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/12/2021.

[3]
STJ. AgRg no
Habeas Corpus
n. 688.360 – PB. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/12/2021.

[4]
Autos n. 0001176-82.2016.8.11.0030 – Crimes previstos no art. 129, § 9º, do CP, art. 28 da Lei de Drogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento – Pena: 2 anos e 4 meses. TJ: 14/11/2017.

[5]
Autos n. 0001176-82.2016.8.11.0030 – Crimes previstos no
art. 129, § 9º, do CP
, art. 28 da Lei de Drogas e art. 12 do Estatuto do Desarmamento – Pena: 2 anos e 4 meses. TJ: 14/11/2017.

[6]
Código Penal: Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022